Tribunal: TCU
Processo: 001.013/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4953/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.013/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Leonardi Dutra (CPF XXX.149.710-XX); Andressa Saneski (CPF XXX.793.830-XX); Camila Gomes Goulart (CPF XXX.295.090-XX); Cassiana da Silva Araújo (CPF XXX.611.760-XX); Douglas Felipe Teixeira (CPF XXX.393.800-XX); Heron Perez Fagundes (CPF XXX.476.720-XX); Janaína Rodrigues dos Santos (CPF XXX.856.520-XX); Juliana Manera Saraiva (CPF XXX.432.990-XX); Juliana Neves Marranghello (CPF XXX.203.450-XX) e Lúcia Schapochnicof (CPF XXX.912.660-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.